Tribunal: TJES
Processo: 5024418-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024418-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARYNNE CAETANO CABRAL NOGUEIRA
RECORRIDO: TEAM ENSINO DE IDIOMAS LTDA e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024418-74.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: KARYNNE CAETANO CABRAL NOGUEIRA
RECORRIDOS
: TEAM ENSINO DE IDIOMAS LTDA e CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM ESCOLA DE INGLÊS. MATERIAL NÃO UTILIZADO EM RAZÃO DE NÃO ADAPTAÇÃO À METODOLOGIA DE ENSINO. AUTOCOMPOSIÇÃO CELEBRADA ENTRE A PARTE CONSUMIDORA E UM DOS DEVEDORES RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. ACORDO HOMOLOGADO APROVEITA TODOS OS CO-DEVEDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Em suma, narra a parte autora na peça exordial (Id nº 16383118) ter celebrado contrato de prestação de serviços educacionais junto à Escola de Inglês. Alega que lhe foi imposta a aquisição do material didático oferecido pela 2ª Requerida, na forma integral, ainda que não fosse fazer uso de todos os livros. Aduz não ter se adaptado à metodologia aplicada no curso e por isso optou pela rescisão contratual junto às Rés. Aponta que teria procurado a Editora, sob orientação da Escola de Inglês, a fim de devolver os livros não utilizados, com a respectiva devolução dos valores proporcionais, mas que não obteve êxito. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a devolução dos valores integralmente pagos, bem como indenização por danos.
”

(2).
Ajuizada a ação, a parte autora e a segunda ré (CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A) firmaram acordo extrajudicial, que restou homologado pelo Juízo de origem. No mesmo ato judicial, houve o reconhecimento de que o pedido autoral, em relação à primeira ré (TEAM ENSINO DE IDIOMAS LTDA), não deveria ser acolhido, por força do acordo firmado pela autora com a corré.

(3).
Através de recurso inominado, a parte autora busca a reforma da sentença, pugnando pelo prosseguimento do feito em relação à primeira ré (TEAM ENSINO DE IDIOMAS LTDA), visto que o acordo teria sido firmado tão somente com a segunda ré (CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A).

(4).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Constata-se no caso dos autos que a relação entre as partes é fulcrada no direito do consumidor, o que impõe reconhecer, nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c art 25, §1º, ambos do CDC, a
responsabilidade solidária
entre as rés.

(6).
A partir da premissa em destaque, é forçoso lembrar que eventual obrigação imposta contra as requeridas ou serviço destinado ao consumidor será solidária, na medida em que a lei assim o determina. Exatamente por conta dessa responsabilidade solidária, não se pode deixar de atentar para as regras básicas do direito das obrigações, em especial, naquilo que interessa aos autos, quando o credor formula transação com um dos seus devedores solidários. Nesse sentido, reza o § 3º do art. 844 do Código Civil o seguinte, com nossos grifos: “
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. [...] § 3º.
Se entre um dos devedores solidários
e
seu credor
,
extingue a dívida

em relação aos co-devedores
.” Portanto, em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre a parte consumidora e uma das responsáveis solidárias aproveita às corrés remanescentes, produzindo efeitos entre todas as partes, nos moldes do § 3º do art. 844, do Código Civil, de modo a impedir o prosseguimento do feito.

(7).
Posição jurídica largamente adotada na jurisprudência. Precedentes, inclusive desta 2ª Turma Recursal. Por todos, cita-se o seguinte julgado,
in verbis
: “
EMENTA: Recurso inominado. Juizado Especial Cível. Ação de indenização. (1) Ação ajuizada em face da DECOLAR e GOL LINHAS AÉREAS. Pacote de viagem. Cancelamento de viagem. Tentativa de remarcação. Reembolso de passagens. Pugnaram os autores pela restituição da quantia de R$1.353,80 e indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00. (2) Acordo entabulado com a requerida DECOLAR para pagamento da quantia de R$2.994,40 em parcela única, cuja sentença em id 9514434 homologou a composição e determinou o prosseguimento do feito em face da GOL. (3) Embargos de declaração da GOL pugnando pela extinção da demanda tendo em vista o acordo realizado nos autos. (4) Decisão em id 9785155 que acolheu os embargos e extinguiu o processo. (5) Recurso da parte autora no sentido de ver reformada a sentença. (6) Contrarrazões apresentadas. (7) Recurso conhecido e improvido. Inobstante o acordo celebrado com apenas uma das requeridas, o art. 844, § 3º, do CC preceitua que quando um dos devedores solidários realizar transação, a dívida é extinta em relação ao co-devedor. Existência de responsabilidade solidária das requeridas. Desse modo, tendo a empresa DECOLAR realizado acordo com os autores, a dívida foi extinta. (8) Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (9) Condenação das partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15
” (RIn nº 5002948-30.2021.8.08.0021, Rel. Dr. Grécio Nogueira Grégio, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Março/2022).

(8).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)